Tribunal: TJES
Processo: 0000325-60.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-19

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO
MONITÓRIA

–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC/15) –
INTIMAÇÃO
PESSOAL
D
A

APELANTE

POR
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO

–
RETORNO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE INTIMAÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Para a configuração da
extinção do feito por abandono da parte autora
, o
artigo 485, III e §1º, do CPC/
15

exige
a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta
.

2.
Na presente hipótese
,

e
m que pese a intimação da ora apelante ter sido encaminhada para o endereço constante da exordial e, considerando, ainda, que ao analisar os autos físicos antes de sua digitalização, o juízo
a quo
constat
ou
que

o Aviso de Recebimento retornou pelo motivo “mudou-se”,
a orientação do C. STJ para casos como os dos autos é de que a intimação deve ser realizada por oficial de justiça e, não sendo perfectibilizada pelos meios anteriores, deve ser feita por edital (AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021).

3.

O
mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se”
não
se mostra suficiente para a extinção do feito por abandono
e não se
coaduna com a orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes
da extinção do processo.

4
.

U
ma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal
pelos

C
orreios, deveria o
juízo de primeiro grau
ter
determinado a
intimação
da apelante
por
O
ficial de
J
ustiça ou por
E
dital, sem a
s
qua
is
a extinção do processo
por abandono
, com base no art. 485, III, do CPC/
15
,
configura
erro
in procedendo
,
e, consequentemente,

a
nulidade da sentença.

5
.

Constatado o comparecimento da ora apelante no feito, devem os autos retornarem à origem para que esta diligencie quanto ao impulsionamento do processo, na forma do despacho de fls. 62, dispensando-se a realização de outras diligências.

6.
Recurso
p
rovido.
Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000325-60.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TENAX DO BRASIL LTDA.
APELADO: ASSOCIADOS MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO
MONITÓRIA

–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC/15) –
INTIMAÇÃO
PESSOAL
D
A

APELANTE

POR
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO

–
RETORNO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE INTIMAÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Para a configuração da
extinção do feito por abandono da parte autora
, o
artigo 485, III e §1º, do CPC/
15

exige
a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta
.

2.
Na presente hipótese
,

e
m que pese a intimação da ora apelante ter sido encaminhada para o endereço constante da exordial e, considerando, ainda, que ao analisar os autos físicos antes de sua digitalização, o juízo
a quo
constat
ou
que

o Aviso de Recebimento retornou pelo motivo “mudou-se”,
a orientação do C. STJ para casos como os dos autos é de que a intimação deve ser realizada por oficial de justiça e, não sendo perfectibilizada pelos meios anteriores, deve ser feita por edital (AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021).

3.

O
mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se”
não
se mostra suficiente para a extinção do feito por abandono
e não se
coaduna com a orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes
da extinção do processo.

4
.

U
ma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal
pelos

C
orreios, deveria o
juízo de primeiro grau
ter
determinado a
intimação
da apelante
por
O
ficial de
J
ustiça ou por
E
dital, sem a
s
qua
is
a extinção do processo
por abandono
, com base no art. 485, III, do CPC/
15
,
configura
erro
in procedendo
,
e, consequentemente,

a
nulidade da sentença.

5
.

Constatado o comparecimento da ora apelante no feito, devem os autos retornar à origem para que esta diligencie quanto ao impulsionamento do processo, na forma do despacho de fls. 62, dispensando-se a realização de outras intimações.

6.
Recurso
p
rovido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000325-60.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TENAX DO BRASIL LTDA.

APELADO: ASSOCIADOS MARMORES E GRANITOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALLEX WILLIAN BELLO LINO - ES14600-A

Advogado do(a) APELADO: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de apelação interposto
p
or

TENAX DO BRASIL LTDA.

contra
a sentença de fl.
64/64-v
integrada pela decisão de fl. 72
,
proferida pelo
MM. Juiz

de Direito da
Vara

Única da
Comarca de

Vargem Alta
/ES
,
José Pedro de Souza Neto,
que,
na Ação Monitória a
juizada
em
face
de

ASSOCIADOS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
,
extinguiu
o
feito
sem resolução do mérito
por abandono da causa
, nos termos do art.
485
,
inciso I
I
I
,
do CPC/
15
e condenou a requerente ao pagamento das custas remanescentes.

Irresignada, a apelante argumentou às fls. 81/86 que o mandado de intimação pessoal retornou sem cumprimento, pois esta não foi encontrada em seu endereço, tendo o correio informado que a mesma “mudou-se”. Afirma que o endereço constante da exordial é exatamente igual ao indicado na intimação postal, de modo que não pode ser prejudicada por esse motivo.

Aduz que a extinção por abandono do processo somente pode ser decretada por mais de 30 dias, desde que o requerente seja intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu.

Argumenta que o juízo de origem deixou de determinar a sua intimação na forma do art. 275 do CPC/15, bem como que para a extinção na forma do art. 485, III do CPC/15 faz-se indispensável o requerimento do réu, conforme a disciplina da Súmula 240/STJ.

Com fundamento em tais razões, pede a anulação da sentença apelada com o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem,
a
apelante ajuizou
Ação Monitória
em
28/02/2018
,
não
tendo
a empresa apelada
sido
encontrada nos endereços indicados, conforme se vê das certidões do Oficial de Justiça às
fls. 51-v e 58-v, bem como do Aviso de Recebimento de fl. 60-v.

Intimada para se manifestar acerca da devolução da carta de citação pelo motivo “Não existe o nº”, em 18/10/2018 (fl. 61), a ora apelante quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 61-v.

Diante da inércia verificada, o juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da apelante para impulsionar o feito, sob pena de extinção e arquivamento, em 31/06/2019 (fl. 62).

A Carta de Intimação de fl. 63 foi expedida

para o endereço indicado na exordial, conforme se pode inferir
de
fl. 02
, porém,
o Aviso de Recebimento
de
fl.
63-v
,
foi digitalizado de forma a impossibilitar a
identificação do motivo da devolução.

Registra-se que o patrono da apelante, o mesmo que subscreve o recurso de fls.
81/86, foi devidamente intimado para conferência da digitalização dos autos (ID 3678499), tendo o seu prazo decorrido em 11/11/2022, conforme certificado nesses autos eletrônicos, sem qualquer manifestação.

Considerando a inércia da ora apelante em dar prosseguimento ao presente feito, o juízo de primeiro grau reconheceu o abandono da causa e, em 15/04/2020, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III e § 1º do CPC/15, tendo a sentença sido publicada no DJ de 30/09/2020.

Ao analisar embargos de declaração opostos pela ora apelante (fl. 72), o juízo de origem entendeu que é ônus da parte manter seu endereço atualizado, na forma do que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC/15
1
, e, assim, considerou válida a intimação postal dirigida ao endereço constante da exordial, cujo A.R., conforme consignou, foi devolvido pelo motivo “mudou-se”.

Imperioso destacar,
nesse contexto
, que nos termos do art. 77, VII do CPC/15, é dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
“informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário
[...]
, para recebimento de citações e intimações”.

Entretanto, em que pesem tais disposições legais, o fato a intimação da ora apelante ter sido encaminhada para o endereço constante da exordial e, considerando, ainda, que ao analisar os autos físicos antes de sua digitalização, o juízo
a quo
constat
ou
que

o Aviso de
Recebimento retornou pelo motivo “mudou-se”,
a orientação do C. STJ para casos como os dos autos é de que a intimação deve ser realizada por oficial de justiça e, não sendo perfectibilizada pelos meios anteriores, deve ser feita por edital (AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021).

N
o mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

[...]
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4
. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

Assim,
o mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se”
não
se mostra suficiente para a extinção do feito por abandono
e não se
coaduna com a orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes
da extinção do processo.

Neste mesmo sentido se posiciona esse E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA ACOLHIDA. RECURSO TEMPESTIVO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOA. AUSÊNCIA DE RETORNO DO AR. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
Quanto a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, A jurisprudência proveniente do egrégio STJ orienta no sentido de que, [ ...]Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).
4. Na hipótese, o apelante não foi intimado pessoalmente e sequer houve tentativa de intimação no endereço fornecido, já que o AR retornou como endereço insuficiente. Assim, deveria o magistrado ter procedido sua intimação por oficial de justiça ou por edital, sem a qual a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, traduz error in procedendo, implicando em nulidade da sentença.
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140017670, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

Portanto, uma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal
pelos

C
orreios,
deveria o
juízo de primeiro grau
ter
determinado a
intimação
da apelante
por
O
ficial de
J
ustiça ou por
E
dital
, providências sem a
s
qua
is
a extinção do processo
por abandono
, com base no art. 485, III, do CPC/
15
,
configura
error
in procedendo
,
e, consequentemente,

a
nulidade da sentença.

E
m que pese a necessidade do esgotamento das diligências para a intimação da apelante se manifestar acerca do possível abandono do processo, deve-se ressaltar que o seu comparecimento nos autos para interpor o presente recurso de apelação se mostra apto a suprir tais diligências, na medida em que esta teve acesso à sentença que havia julgado extinto o feito e, igualmente, do despacho de
fl. 62,
que a intimou para impulsionar o feito, sob pena de extinção.

Com efeito, constatado o comparecimento da ora apelante no feito, devem os autos retornar à origem para que aquele diligencie quanto ao impulsionamento do processo na forma do despacho de fls. 62, dispensando-se a realização de outras intimações.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para que a ora apelante se manifeste sobre o impulsionamento do feito, nos termo do despacho de fl. 62.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão da anulação da sentença apelada.

É como voto.

1
Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso.